Tribunal: TJMT
Processo: 0024468-97.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024468-97.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MAYCONN HUDSON GOMES DE MEDEIROS ALVES - CPF: 023.460.021-78 (APELADO), FLAVIA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.512.091-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR CRITÉRIO ETÁRIO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do autor de prosseguir nas etapas subsequentes de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, do qual fora excluído com base em critério etário.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se a sentença seria nula por incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa estar dentro do limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 2o da Lei no 12.153/2009.

III. Razões de decidir
3. A alegação de incompetência absoluta não foi apresentada pelo ente estadual em sede de contestação, sendo suscitada apenas em grau recursal, após o julgamento de mérito desfavorável.
4. Tal conduta caracteriza a chamada “nulidade de algibeira”, repudiada pela jurisprudência pátria por contrariar os princípios da boa-fé processual e da lealdade processual.
5. O processo tramitou regularmente desde 2015, com contraditório e ampla defesa assegurados, inexistindo qualquer prejuízo ao ente público decorrente do julgamento pela Vara da Fazenda Pública.
6. Ainda que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública seja de natureza absoluta, sua inobservância não acarreta, automaticamente, nulidade, especialmente quando não arguida na primeira oportunidade e quando ausente qualquer prejuízo processual.
7. Precedentes do STJ e de Tribunais estaduais consolidam o entendimento de que a nulidade por incompetência não pode ser alegada tardiamente de forma oportunista, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de arguição oportuna de eventual incompetência absoluta do juízo, quando constatado o regular contraditório e inexistência de prejuízo processual, inviabiliza a anulação da sentença com base na chamada ‘nulidade de algibeira’, repudiada pelo ordenamento jurídico à luz dos princípios da boa-fé e da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 278; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2585789/GO, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.8.2024;
STJ, REsp 1830821/PE, rel. Min. Nancy Andrighi, 1a Turma, j. 7.3.2023;
TJ-GO, ApCív 0358462-56.2016.8.09.0011, rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2a Câmara Cível, j. s.d.;
TJ-ES, ApCív 0002791-03.2015.8.08.0006, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3a Câmara Cível, DJe 4.5.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por MAYCONN HUDSON GOMES DE MEDEIROS ALVES, objetivando sua reinclusão nas etapas subsequentes de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, da qual fora excluído com base em critério etário.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor à continuidade no certame.

Nas razões recursais, aduz o apelante que a sentença é nula por vício de incompetência absoluta, uma vez que a matéria versa sobre direito de participação em concurso público, sendo a causa de valor reduzido (R$ 1.000,00), razão pela qual deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 2o da Lei no 12.153/2009.

Assevera que a incompetência é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil.

Defende que a manutenção da sentença implicaria em afronta direta ao ordenamento jurídico.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 340344356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do autor,
Mayconn Hudson Gomes de Medeiros Alves
, de prosseguir nas fases subsequentes de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, do qual fora excluído com base em critério etário.

A irresignação recursal limita-se à alegação de nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de origem, ao fundamento de que, fixado o valor da causa em R$ 1.000,00, a demanda deveria ter sido processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2o da Lei n.o 12.153/2009.

A alegação, contudo, não merece acolhida.

Isso porque, não consta dos autos que o Estado tenha suscitado, em sua contestação, qualquer insurgência quanto à alegada incompetência do juízo de origem.
A única preliminar então apresentada foi a de ilegitimidade passiva
ad causam
, não havendo qualquer menção ao Juizado Especial da Fazenda Pública. A tese foi introduzida apenas em grau recursal, após o julgamento de mérito desfavorável à Fazenda Pública.

Ademais,
a ação tramita desde o ano de 2015
, o que demonstra que o ente estatal teve diversas oportunidades para suscitar a questão processual ora alegada, optando por permanecer inerte ao longo de toda a fase de conhecimento. Apenas após a sentença, e já em grau de apelação, passou a alegar vício de competência absoluta.

Essa conduta, de não arguir a suposta nulidade na primeira oportunidade em que podia fazê-lo e somente o fazer após resultado contrário, configura aquilo que o Superior Tribunal de Justiça convencionou denominar de
nulidade de algibeira
, ou seja, tentativa de invalidação processual oportunista, absolutamente incompatível com os princípios que regem a boa-fé no processo.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA EXAMINAR A INSURGÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 1.
É incabível o exame de tese não aventada em contestação e não apreciada na sentença hostilizada, mas invocada apenas em sede de apelação cível, pois configura indevida inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública
. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos, em prestígio à boa-fé objetiva exigida dos intervenientes processuais, sob pena de preclusão (art. 278, do CPC).
Entendimento diverso, chancelaria a inadmissível nulidade de algibeira, a qual é rechaçada pelo STJ, inclusive na hipótese de nulidade absoluta
. 3. A determinação dos honorários advocatícios com base no valor da causa resultaria em quantia insignificante, sendo o caso de arbitrá-los por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 0358462-56.2016.8.09.0011, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2a Câmara Cível) (g.n.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO JURIDICAMENTE RECONHECIDO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. IMPOSSIBILIDADE DA CHAMADA NULIDADE DE ALGIBEIRA. RÉUS VENCIDOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO ISENTO DA CONDENAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL COM A DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O processamento do feito em juízo especializado de Fazenda Pública, ainda que não o Juizado Especial, e a eventual condenação dos réus não ensejou nenhum prejuízo na defesa e no exercício do contraditório. A questão principal reflete-se em matéria comum, podendo ser apreciada por ambos os juízos, seja ele o da Vara da Fazenda Pública ou o Juizado Especial da Fazenda Pública, não subsistindo razão para prosperar o argumento da nulidade por incompetência absoluta
. 3)
Tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos de nulidade absoluta admite-se o saneamento do vício, bem como a geração dos efeitos com o consequente afastamento da nulidade no caso concreto por meio da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas
. 4) Além do que
, o argumento não alegado em sede de contestação, mas suscitado apenas em grau recursal revela-se na estratégia amplamente conhecida como nulidade de algibeira
, vocábulo cunhado pelo falecido Ministro Humberto Gomes de Barros e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1372802),
manobra absolutamente incompatível com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídicas
. A expressão traduz-se no comportamento da parte de permanecer em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior, em que supostamente lhe for mais favorável. [...].”
(TJ-ES - Apelação Cível: 0002791-03.2015.8.08.0006, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, DJe 04/05/2018) (g.n.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é igualmente firme no repúdio à nulidade de algibeira:

“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada 'nulidade de algibeira', manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 2585789/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/08/2024)

“Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que ‘a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta’.”
(STJ - REsp 1830821/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Primeira Turma, DJe 07/03/2023)

Desse modo, ainda que se entenda que a regra do art. 2o da Lei 12.153/2009 trate de competência absoluta, é forçoso reconhecer que
o Estado de Mato Grosso deixou de impugnar oportunamente a competência da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, somente suscitando a questão após a prolação de sentença desfavorável, o que revela conduta processual incompatível com os princípios da lealdade e da boa-fé.

Além disso, é relevante observar que
não houve prejuízo processual algum ao ente estatal
pelo julgamento da causa em vara especializada da Fazenda Pública. O feito tramitou regularmente, com contraditório plenamente assegurado, e a matéria posta – direito de participar de concurso público – não é de complexidade incompatível com a competência da vara que proferiu a sentença.

Portanto, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva,
não há falar em nulidade processual
no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026